Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-57.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1001833-57.2022.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: EDERSON MOURA ELIAS.
Recorrida: Oi S.A.
Data do Julgamento: 30/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEBITO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da manutenção da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2. In casu a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001833-57.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON MOURA ELIAS - CPF: 051.565.231-88 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022